Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÓ-LABORE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pró-labore é a remuneração dos sócios que trabalham e administram a empresa.
2. A constrição incidente sobre o pró-labore do devedor implica em penhora de salário, vedada pelo ordenamento jurídico (art. 833, IV, CPC). Decisão mantida.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.